Tribunal: CARF
Processo: 10320.004998/2007-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ricardo Chiavegatto de Lima
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-14

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10320.004998/2007-37
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.203 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
02 de setembro de 2020
Recorrente
CERÂMICA QUEIROZ S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 19/11/2007
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PREVIDENCIÁRIA. AUTO DE INFRAÇÃO.
AI. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. CÓDIGO DE
FUNDAMENTAÇÃO
LEGAL CFL 31.
RECURSO VOLUNTÁRIO
INTEMPESTIVO. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.
Constitui infração à legislação previdenciária deixar a empresa de exibir
qualquer documento ou livro relacionados com as contribuições previstas na
Lei n. 8.212, de 24.07.91, ou apresentar documento ou livro que não atenda as
formalidades legais exigidas, que contenha informação diversa da realidade ou
que omita a informação verdadeira, conforme previsto na legislação
previdenciária correlacionada. A intempestividade na apresentação do Recurso
Voluntário denota no não conhecimento do mesmo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (e-fls. 41/43), interposto contra o Acórdão no 08-
14.966, da 5a Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Fortaleza/CE –
DRJ/FOR (e-fls. 28/32), que por unanimidade de votos considerou parcialmente procedente a
impugnação (e-fls. 22/25), interposta contra Auto de Infração – AI CFL 31 (e-fls. 02/08), lavrado
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10320.004998/2007-37
Fl. 45
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.203 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10320.004998/2007-37

por deixar a empresa de exibir qualquer documento ou livro relacionados com as contribuições
previstas na Lei n. 8.212/91, conforme determinação da legislação previdenciária
correspondente, no valor de R$ 11.951,21, autuado em 19/11/2007, cientificado à contribuinte
pessoalmente na data de 23/11/2007.
2. Adoto o Relatório do referido Acórdão da DRJ/FOR, transcrito em sua
essência, por bem esclarecer os fatos ocorridos:
Relatório
Trata-se de
Trata-se de Auto de Infração (AI) DEBCAD N° 37.008.778-0, lavrado em nome do
sujeito passivo em epígrafe, doravante denominado de empresa ou impugnante, por
infração ao disposto nos § 2° e 3o do art. 33 da Lei 8.212/91, regulamentada pelo
Decreto n° 3.048/99 e alterações posteriores. Caracterizou a infração a não apresentação
na data estipulada, dos Livros Diário e Razão dos anos 1997 a 2002 e 2005. A empresa
foi devidamente intimada a apresentar estes documentos, conforme se depreende do
Termo de Início de Ação Fiscal -TIAF às fls. 09/10.
(...)
A empresa apresentou impugnação tempestiva às fls. 21/25 alegando em síntese que:
- a impugnante foi surpreendida com o presente Auto de Infração, referente a aplicação
da multa, por apresentar na rede bancária GFIP com informações inexatas ou omissas,
em relação aos dados não relacionados aos fatos geradores de contribuições
previdenciárias;
- a autoridade lançadora não fez a melhor aplicação do direito ao caso concreto, posto
que aplicou uma multa excessiva, de forma confiscatória, contrariando a capacidade
contributiva;
- verifica-se que foi impingida ao contribuinte uma multa extremamente elevada, pelo
simples fato do não cumprimento de uma obrigação acessória, o que configura um
verdadeiro absurdo, na medida em que fere os princípios da razoabilidade,
proporcionalidade e não confisco, trazendo a lume jurisprudências dos tribunais
respeitante a multa confiscatória;
Finalmente, requer o julgamento de improcedência deste lançamento e protestar e
provar o alegado por todos os meios de prova em direito admitidos, especialmente,
perícia, juntada posterior de novos documentos e tudo o mais que se fizer necessário
para elidir prova em contrário.
Ê o relatório.
3. A Ementa do Voto da 5a. Turma, no sentido de procedência parcial da
Impugnação, é transcrita a seguir:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Exercício: 2007
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
EXIBIÇÃO DE LIVROS E DOCUMENTOS.
Constitui infração a empresa deixar de exibir qualquer documento ou livro relacionado
com as contribuições para a Seguridade Social, devidamente solicitados em termo
próprio, ou apresentar documento o livro que não atenda às formalidades legais
exigidas, que contenha informação diversa da realidade ou que omita informação
verdadeira, nos termos do art. 33, §§ 2o e 3o , da Lei n.° 8.212/91.
DECADÊNCIA. SÚMULA VINCULANTE.
O Supremo Tribunal Federal editou a Súmula Vinculante no 8 que determina a
inconstitucionalidade dos arts. 45 e 46 da Lei 8212791. A Constituição Federal em seu
Fl. 46
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.203 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10320.004998/2007-37

art. 103-A determina que a Administração Pública deverá observar as Súmulas editadas
pelo STF com efeito vinculante. Portanto, a decadência de contribuições previdenciárias
é disciplina de acordo com o art. 173, inciso 1 do Código Tributário Nacional (CTN).
Lançamento Procedente em parte
4. Destaque-se ainda os seguintes excertos relevantes do voto da DRJ:
Voto
(...)
Em ação fiscal, a empresa foi intimada por meio de TIAF a apresentar diversos
documentos, entre eles os Livros Diário e Razão, porém a empresa não apresentou os
livros Diário e Razão dos anos de 1997 a 2002 e 2005.
Outrossim, da análise das razões trazidas aos autos na peça impugnatória apresentada,
observo que as mesmas não merecem acolhidas, conforme passo a demonstrar.
A presente autuação não se trata de apresentar GFIP com informações inexatas ou
omissas, em relação aos dados não relacionados aos fatos geradores de contribuições
previdenciárias, como descreve equivocadamente o impugnante.
A autuação refere-se unicamente a não exibição dos livros Diário e Razão dos anos de
1997 a 2002 e 2005, tendo seu valor fixado na Portaria MPS n° 142, de 11/04/2007,
sujeitando o infrator à multa de RS 11.951,21 (onze mil, novecentos e cinqüenta e um
reais e vinte e um centavos), portanto, de valor fixo, não apresentando qualquer
ilegalidade ou efeito confiscatório.
Demonstrado está que a aplicação da penalidade deu-se dentro do que a lei determina,
carecendo de lógica os argumentos apresentados na peça impugnatória.
Diante da infração a uma obrigação acessória, há imposição legal de ordem pública para
a lavratura do auto-de-infração, não podendo a fiscalização se furtar de sua obrigação de
aplicar a lei, já que tal ato é plenamente vinculado à norma e está atrelado ao princípio
da legalidade.
A incidência do artigo 150, inciso IV, da Constituição Federal, que veda o confisco,
também não prospera, eis que o referido dispositivo veda a utilização de tributos, com
efeito, de confisco. Porém, tal vedação não se estende à multa pecuniária decorrente de
infração à obrigação acessória, a qual decorre de ilícito.
Tem-se que o valor desta multa não se trata de valor expressivo e que a assertiva de
afronta ao princípio da capacidade contributiva não tem qualquer consistência, uma vez
que o mesmo só tem aplicação para os impostos. Ainda que pudesse ser aplicado às
contribuições, o mesmo não restaria afrontado no caso dos autos.
Quanto à arguição de inobservância de princípios constitucionais, da proporcionalidade,
razoabilidade e não confisco não se declina sobre a mesma o julgador, diante do
comando normativo a seguir:
Decreto n" 70.235. de 06 de março de 1972
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos
de Julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
(Redação dada pela Medida Provisória n" 449. de 2008)
Entretanto, aplicando a decadência qüinqüenal prevista no Código Tributário Nacional,
para o caso de lançamento Auto de Infração pelo descumprimento de obrigações
acessórias, aplica-se o disposto no art. 173, inciso I do Código Tributário Nacional
(CTN), cm virtude de se tratar de lançamento de oficio.
Os Livros não apresentados referem-se aos exercícios de 1997 a 2002 e 2005, tendo
sido constituído o crédito em 23/11/2007. Assim, estão atingidos pela decadência os
fatos geradores ocorridos entre 1997 e 2001, permanecendo a infração para os
exercícios de 2002 e 2005.
Fl. 47
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.203 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10320.004998/2007-37

Destarte, como não se trata de Auto de Infração por ocorrência, no qual o valor da multa
depende do número de infrações praticadas, permanece inalterado o valor do presente
crédito.
(...)
Ante o exposto, e considerando tudo o mais que dos autos consta, VOTO no sentido de
julgar PROCEDENTE EM PARTE o LANÇAMENTO, porém mantendo-se o
crédito tributário na sua integralidade.
Recurso Voluntário
5. Inconformada após cientificada da Decisão de piso, na data de 08/04/2009,
através de correspondência acompanhada de Aviso de Recebimento - AR (e-fl. 38), a ora
Recorrente protocolou seu recurso em 25/05/2009 (e-fls. 42 e 43), de onde se extrai, em síntese:
- a exposição de sucinto relato dos fatos;
- a contrariedade com a multa que considera elevada, aplicada pelo simples fato
de não cumprir uma obrigação acessória, o que configuraria em abuso e ofensa aos princípios da
razoabilidade, da proporcionalidade e do não confisco;
- a indicação de que nunca teve a intenção de burlar a legislação e solicita a
revisão da multa aplicada; e
- a solicitação pela não aplicação da multa excessiva, prejudicial e ilegal.
6. Seu pedido final é pela revisão do processo, pela exoneração de sua
responsabilidade passiva.
7. É o relatório.
Voto
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima, Relator.
8. Quanto ao Recurso Voluntário, o mesmo atende aos pressupostos de
admissibilidade intrínsecos, uma vez que é cabível, há interesse recursal, o recorrente detém
legitimidade e inexiste fato impeditivo, modificativo ou extintivo do poder de recorrer. Além
disso, atende aos pressupostos de admissibilidade extrínsecos, pois há regularidade formal .
9. Já quanto à tempestividade, maior atenção deve ser destinada ao caso concreto.
10. Conforme Aviso de Recebimento – AR (e-fl. 38), a ciência à interessada deu-
se em 08/04/2009, em relação ao OFÍCIO/ARFB/CAX/MA/N° 076/2009 (e-fl. 36), o qual
devidamente encaminhou o Acórdão combatido. De acordo com tal comprovação, verifica-se
que o prazo fatal para impugnação foi o dia 08/05/2009.
11. Ocorre que a recorrente apresentou seu Recurso apenas no dia 25/05/2009,
conforme protocolo atestado na sua peça recursal (e-fl. 43) e, portanto, intempestivamente. Foi
proferido Despacho de Encaminhamento pela DRFB de origem (e-fl. 44), onde também é
indicada a intempestividade.
12. Em que pese a emanação deste despacho acima citado, na verdade compete a
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais o julgamento dos processos administrativos
fiscais em segunda instância, cabendo, inclusive, a apreciação de eventual tempestividade ou
perempção conforme prescreve o art. 35 do Decreto no 70.235, de 1972
Fl. 48
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.203 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10320.004998/2007-37

Conclusão
13. Dessa forma, tendo em vista a intempestividade do recurso, o mesmo não deve
ser conhecido.
Dispositivo
14. Isso posto, voto em não conhecer do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 49
DF CARF MF
Documento nato-digital